Tribunal: TJMT
Processo: 1010213-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010213-70.2020.8.11.0000
Impetrante: Israel Moreira de Almeida
Paciente: Gedário Liberto de Jesus
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gedário Liberto de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.
Depreende-se dos autos que o paciente está preso preventivamente desde o dia 6 de novembro de 2019, quando deflagrada a denominada “Operação Aguapey”, voltada à desarticulação de um suposto esquema de grilagem de propriedades rurais, envolvendo a prática de delitos como associação criminosa, esbulho possessório e estelionato.
Em síntese, o impetrante alega que não está caracterizado o periculum libertatis e que a pandemia da COVID-19 em curso torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere, mormente porque sofre de patologia cardíaca.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
No tocante à alegada ausência do periculum libertatis, observo que o writ não foi nem sequer instruído com cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o que inviabiliza o enfrentamento dessa questão, sobretudo em sede de cognição sumária.
Outrossim, quanto ao receio de que o paciente contraia a COVID-19 no cárcere, destaco que não há, por ora, notícias de disseminação da mencionada enfermidade no sistema prisional matogrossense, graças às medidas profiláticas adotadas pelo órgão gestor, como a suspensão de visitas e rotinas de higienização.
Ademais, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da pandemia, integrados por pessoas que, em virtude de condições pré-existentes ou subjacentes (como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e imunossupressoras), encontram-se mais suscetíveis aos efeitos mais severos da COVID-19, sem ignorar, por outro lado, a periculosidade do indivíduo.
Na espécie, destaco que o atestado médico manuscrito juntado pelo impetrante (Id. n. 42187974) é praticamente ilegível, como sói acontecer com documentos dessa natureza, e, conquanto seja possível decifrar que Gedário é acometido de hipertensão arterial sistêmica e obesidade, entendo que tais circunstâncias não são suficientes para elidir a custódia, mormente porque, como já consignado, os autos não contêm elementos suficientes para aferir a pertinência da medida.
Diga-se de passagem que não há nem sequer demonstração de que tal matéria tenha sido submetida ao crivo do juízo de origem, caracterizando-se, destarte, a supressão de instância.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes, bem como para que encaminhe cópias da denúncia, da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e de eventuais pronunciamentos judiciais subsequentes sobre a custódia.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator